Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-33.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-33.2020.8.14.0076

APELANTE: WINGLID DIAS DE LIMA, KENNEDY DIAS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. INGRESSO DOMICILIAR VÁLIDO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO (SÚMULA 231/STJ). PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a inversão da ordem das alegações finais acarreta nulidade; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar foi lícito; (iii) determinar se há provas suficientes para absolvição; (iv) verificar o alcance da atenuante da confissão espontânea; (v) modular a fração do redutor do tráfico privilegiado; (vi) redimensionar a pena de multa; e (vii) avaliar a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a nulidade por inversão da ordem das alegações finais porque a defesa apresentou memoriais antes do Ministério Público por liberalidade, atraindo o art. 565 do CPP e ausente demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP.

4. Reconhece-se a licitude do ingresso domiciliar diante de denúncia anônima específica sobre tráfico e da natureza permanente do delito, admitindo busca sem mandado quando presentes fundadas razões.

5. Considera-se regular a abordagem em via pública da corré, fundada em atitude suspeita (fuga e descarte de sacola), compatível com o art. 244 do CPP e com precedentes do STJ.

6. A materialidade delitiva está provada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de cocaína.

7. A autoria se comprova pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob contraditório, meio de prova idôneo e suficiente.

8. A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução abaixo do mínimo legal na segunda fase, em observância à Súmula 231/STJ e aos precedentes vinculantes citados.

9. Mantém-se a fração de 1/2 do redutor do § 4º do art. 33, aplicando-se a técnica de suplementação de fundamentação (efeito devolutivo), porque a quantidade e natureza da droga — não valoradas na pena-base — legitimam a modulação, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

10. Redimensiona-se a pena de multa para 50 dias-multa, para guardar proporcionalidade com a redução na terceira fase da dosimetria.

11. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação antecipada de memoriais pela defesa afasta nulidade por inversão da ordem das alegações finais na ausência de prejuízo, à luz dos arts. 563 e 565 do CPP. 2. Em crime permanente de tráfico, a denúncia anônima específica e a presença de fundadas razões autorizam ingresso domiciliar sem mandado. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, constituem prova idônea e suficiente para a condenação quando harmônicos com os demais elementos. 4. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 5. A quantidade e a natureza da droga podem modular a fração do redutor do § 4º do art. 33 quando não valoradas na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a redução aplicada na terceira fase da dosimetria. 6. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 403, 563, 565, 577, parágrafo único, e 244; CP, arts. 44 e 68; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, HC 0025285-08.2022.8.16.0000, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câm. Crim., j. 16.07.2022; STJ, AgInt no REsp 1.753.685/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 13.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.357.806/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 03.06.2025;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kennedy Dias Gonçalves e Winglid Dias de Lima apelam de sentença do Juízo da Comarca de Acará/PA, que os condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 13102823).

Os apelantes suscitam, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, ante a inversão na ordem de apresentação das alegações finais, sustentando que o Ministério Público apresentou suas razões após a defesa, em afronta ao art. 403 do CPP. Alegam também a ilicitude do acervo probatório, porquanto amealhado mediante invasão de domicílio.

No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos VII do CPP, apontando fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, o apelante Kennedy Dias Gonçalves requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Além disso, por entenderem que a minorante do tráfico privilegiado foi estabelecida na fração de 1/2 sem fundamentação idônea, os recorrentes pela ampliação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no percentual máximo de 2/3. Por derradeiro, pedem a redução proporcional da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 13102853).

O Ministério Público contrarrazoou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que o feito retorne à fase de alegações finais, com a desconsideração das peças constantes em ID 13102732 e 33949142, a fim de oportunizar à defesa a apresentação de novos memoriais e, posteriormente, a prolação de nova sentença. Subsidiariamente, na hipótese de rejeição da preliminar, pugna pelo parcial provimento do apelo apenas para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Kennedy Dias Gonçalves, mantendo-se os demais termos da sentença (ID 13102856).

Por fim, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e para reduzir a pena de multa para 50 dias-multa, considerando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ID 13767075)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questões preliminares por meio das quais a defesa argui, em primeiro plano, a nulidade do feito a partir da fase de apresentação das alegações finais, sob o argumento de que houve indevida inversão na ordem prevista no art. 403 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a defesa da apelante Winglid Dias de Lima apresentou memoriais antes da juntada das mídias da audiência de instrução (ID 13102732), por mera liberalidade, ao passo que ao corréu Kennedy Dias Gonçalves apresentou logo em seguida em ID 13102815, já o Ministério Público ofertou suas alegações finais em momento posterior (ID 13102821).

Não obstante, se a “defesa, ‘
sponte propria
’, apresentou suas alegações finais antes da acusação, não pode alegar nulidade do processo por conta dessa inversão, tendo em vista que, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido” (TJPR,
HC 0025285-08.2022.8.16.0000
,
Rel. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câmara Criminal, j. 16/07/2022; no mesmo sentido: STJ,
AgInt no REsp n. 1.753.685/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.12.2018).

Além do mais, na hipótese em exame, não se observa que a inversão de ordem tenha influenciado de forma determinante na formação da convicção do juízo sentenciante. Ressalte-se que as alegações finais da acusação não introduziram fatos novos ou elementos não previamente constantes dos autos. Ademais, a defesa, nas razões recursais, retomou todas as teses defensivas, inclusive aquelas eventualmente não enfrentadas com amplitude na fase anterior.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
”. (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.357.806/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025), o que não restou evidenciado na espécie (v.g. TJGO, AP
ApCrim n. 5072195-54.2019.8.09.0114
, Rel. Desa. Felipe Vaz De Queiroz, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 16/11/2023).

Sob outro ângulo, a defesa também suscita preliminar de ilicitude dos elementos de prova que sustentam a condenação, porquanto derivados de diligência realizada mediante
busca domiciliar ilegal.

A esse respeito, o conjunto fático-probatório subjacente revela a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso no domicílio, uma vez que a diligência foi deflagrada após denúncia anônima especificada indicando que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes, conforme se extrai do testemunho policial que participou da diligência objurgada prestado em juízo. Confira-se:

A testemunha, PM Aldi Fernando Queiroz aduziu: Que era comandante da guarnição, Que participou da ocorrência, Que por volta das 14:00h a guarnição recebeu uma denúncia anônima, Que a denúncia relatava que o local dos fatos seria uma boca de fumo, Que foram dadas todas as características da residência do nacional, Que bateram na residência do réu Kennedy Dias Gonçalves, Que o réu concedeu permissão para entrarem, Que, o réu se encontrava só, Que então fizeram a averiguação na residência, Que foram encontrada a quantidade de entorpecentes, Que o réu relatou que o entorpecente não era dele, Que o réu apenas comercializava para o marido da ré Winglid Dias de Lima, Que o esposo da ré possui a alcunha de “Mimi”, Que o réu alegou que a ré Winglid estaria chegando em sua residência com mais entorpecentes, Que deu as características de Winglid, Que fizeram uma campana, Que quando a ré Winglid viu os policiais se evadiu, Que a guarnição realizou uma perseguição, Que quando chegaram próximos da ré a mesma se desfez das drogas, Que fizeram uma averiguação no local e foi encontrada a situação dos autos, Que ambos os réus foram apresentados na delegacia de polícia civil, Que após a apreensão dos réus, os trabalhos da PM foram encerrados neste procedimento, Que não foi possível localizar o marido da ré Winglid, conhecido vulgarmente como “Mimi”
.

Já a testemunha, PM Hugo Roberto de Souza descreveu: Que no dia e hora dos fatos estava compondo uma guarnição da PM, Que receberam uma denúncia anônima, Que no local da residência do réu Kennedy estaria ocorrendo a venda de entorpecentes, Que se deslocaram até o local, Que chegando lá foram autorizados a entrar na residência do Réu, Que foi localizado uma certa quantidade de entorpecentes na residência do réu, Que ao ser questionado sobre a procedência da droga o réu informou que seriam de um nacional conhecido vulgarmente como “Mimi”, Que estaria chegando uma nova carga a ele, Que passou as características de quem iria realizar a entrega das drogas, Que fizeram uma campana, Que então a ré Winglid Dias de Lima, no momento que iria entregar as drogas avistou a guarnição da PM, Que se desfez de uma sacola, Que a sacola foi encontrada com os entorpecentes, Que então foram apresentados a DEPOL, Que com a apresentação dos entorpecentes apreendidos e dos acusados foram finalizadas as diligências da Policia Militar. (ID 13102821 - Págs. 3/4
)

Destarte, inexiste margem para reconhecer a nulidade pretendida, visto que “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2024), como se deu na espécie.

Por tal razão, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 4/3/2024), hipótese retratada nos autos, o que torna irrelevante o consentimento do acusado para ingresso dos agentes de segurança no domicílio.

À vista disso,
rejeito as preliminares.

No mérito
, o recurso comporta parcial provimento.

Na hipótese, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 13102545 - Pág. 13), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.05.000727-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 13 embalagens contendo substância petrificada de coloração bege, pesando o total de 11,5 g, com resultado positivo para “cocaína” e 219 embalagens contendo substância petrificada de coloração bege, pesando o total de 38,59 g, com resultado positivo para “cocaína” (ID 13102794 - Pág. 2).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante de ambos os acusados, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme anteriormente transcrito.

No tocante à recorrente Winglid Dias de Lima, reitero que os policiais consignaram que, no momento da abordagem, o corréu Kennedy declarou não ser proprietário da droga, mas comercializá-la por ordem de terceiro identificado como “Mimi”, acrescentando que a esposa deste, Winglid Dias de Lima, estaria a caminho da residência trazendo nova carga de entorpecentes. Munida das características físicas fornecidas, a guarnição passou a vigiar o local. Em seguida, ao perceber a aproximação policial, a recorrente tentou fugir, dispensando no trajeto uma sacola com significativa quantidade de droga, fato presenciado pelos agentes e formalmente registrado.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a posse do entorpecente, mas também a consciência da ilicitude da conduta, revelada pela tentativa de evasão e descarte do material, reforçando o liame direto da acusada com a substância apreendida, fracionamento em porções típicas de comercialização.

Nesse particular, acentuo que “não é possível realizar buscas pessoais baseadas apenas em intuições subjetivas ou denúncias anônimas, mas deve haver circunstâncias objetivas que justifiquem a suspeita. No caso, o nervosismo ao avistar a equipe policial e a tentativa de fuga configuram a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial”, de modo que, no contexto dos autos, verifica-se que “a busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição do réu” (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Ademais, “a abordagem policial em via pública é legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada e atitude suspeita do abordado” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 961.803/SE,
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025).

A alegação de insuficiência probatória, nesse contexto, não encontra respaldo nos autos. A versão defensiva de negativa de autoria não se sustenta diante do acervo probatório coligido, especialmente diante da prova direta da posse de relevante quantidade de entorpecente pela recorrente no momento de sua abordagem.

Assim, afasta-se a pretensão absolutória, porquanto a condenação encontra respaldo em elementos firmes e convergentes de prova, aptos a demonstrar a responsabilidade penal dos apelantes pela conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Destarte, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
ApCrim 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, 3ª Câmara Criminal, j. 10.08.2021).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Seta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outro ângulo, a reforma no cálculo dosimétrico é inviável.

Clarifico que a pena-base foi fixada para ambos os recorrentes no mínimo legal, o que retira o interesse recursal para fixação na pena na segunda fase abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da confissão espontânea, à vista da Súmula 231 do STJ. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Veja-se a esse propósito que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, o qual foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 13102823 - Págs. 7/8), aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/2, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

No entanto, nada impede que este Tribunal utilize a técnica da suplementação da fundamentação para fins de complementar as razões que justificam a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2019).

Na espécie, reputo ser cabível manter a fração redutora imposta pelo juízo sentenciante, pois os apelantes foram flagranteados na posse do total de 13 embalagens (11,5g) e 219 embalagens (38,59g) de cocaína conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 13102794 - Pág. 2), de modo que se revela viável “a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base. (STJ,
HC 859.332/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024)

No caso concreto, a quantidade e natureza das drogas não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, permitindo sua consideração na modulação da minorante. A fração de 1/2 aplicada para a redução da pena mostrou-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Portanto, ainda que os réus sejam primários, de bons antecedentes e não haja comprovação de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, a quantidade, a natureza de entorpecente apreendido em seu poder não autorizam a redução máxima, justificando uma maior reprovação do delito praticado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Sob outro ângulo, convém examinar o pedido subsidiário atinente à reforma da pena de multa cominada na sentença condenatória.

Na espécie, tenho que a pena pecuniária foi fixada na primeira fase do cálculo dosimétrico, equivocadamente no montante de 100 dias-multa, valor este bem abaixo ao mínimo legal abstratamente previsto para o tipo penal em que resultou a condenação, permanecendo o mesmo valor na segunda e terceira fases.

Sem embargo, considerando que na terceira fase do cálculo dosimétrico houve redução da reprimenda reclusiva à fração de 1/2, deve haver a correspondente redução da pena pecuniária, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Por tal razão, reduzo a sanção pecuniária de ambos os apelantes para o
quantum
de 50 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, os apelantes fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025